Tribunal: TJDFT
Processo: 0727935-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS A SERVIDOR PÚBLICO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL RECOBRINDO A MATÉRIA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. PRESERVAÇÃO DO RESOLVIDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. SALVAGUARDA NÃO COMPREENDE O REEMBOLSO COMO EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA (DECRETO-LEI no 500/69 E LEI no 9.289/96, art. 4o, parágrafo único). ACÓRDÃO QUE ELUCIDARA A FASE DE CONHECIMENTO. RESSALVA QUANTO AOS EMOLUMENTOS. ALCANCE TEMPORAL LIMITADO. DISPOSIÇÃO PARA O FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO.
1. Elucidadas, no momento e ambiente apropriados, as questões formuladas visando a alteração do índice de correção monetária sobre o crédito exequendo, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-a impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade de agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada por parte dos credores.
2. Confeccionada conta destinada à liquidação do crédito executado e ouvidas as partes, que mantiveram-se silentes quanto ao apurado, implicando anuência com o liquidado, a postura implica o aperfeiçoamento da preclusão temporal, diante da ausência de inconformismo tempestivo aviado em face do decidido, e lógica, por implicar o silêncio anuência quanto ao apurado, tornando inviável que a questão, já expedidos os requisitórios de pagamentos por se tratar de executivo promovido em face da Fazenda Pública, volte a ser debatida pelos credores.
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. Acobertadas as questões pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
5. Consoante o legalmente disposto, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, salvaguarda que, contudo, não alcança o reembolso das custas vertidas pela parte contrária, se se sagra vencedora, pois componente dos efeitos inerentes à sucumbência, conforme também expressamente ressalvado pelo legislador (Decreto-lei no 500/69 e Lei no 9.289/96), e, outrossim, a decisão judicial dispõe sobre fatos passados, não podendo dispor sobre a alforria do ente público de novas despesas processuais ao resolver a fase de conhecimento, ensejando que, dispendendo o credor custas ao aviar a fase executiva, deve ser reembolso quanto ao vertido.
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.